Tribunal: TCU
Processo: 000.682/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de indícios de irregularidades no uso de recursos públicos federais transferidos entre 2003 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial oriunda de conversão do processo de auditoria TC Processo 015.738/2014-0 , realizada no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Rondônia (Senar/RO) e na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon), a qual identificou indícios de irregularidades no uso de recursos públicos federais transferidos àquelas entidades entre 2003 e 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente alegações de defesa de Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira, exGestor do Senar/RO, e Pedro Teixeira Chaves, exSuperintendente do Sebrae/RO; 9.2. acatar alegações de defesa de Oscar Mituaki Ito, exGestor do Senar/RO; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, inciso III, do Regimento Interno, as contas dos Srs. Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira, exGestor do Senar/RO, e Pedro Teixeira Chaves, exSuperintendente do Sebrae/RO, condenando-os solidariamente, conforme o caso, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Senar/RO, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: Valor (R$) Data Responsáveis 33.320,00 29/7/2011 Pedro Teixeira Chaves 33.320,00 31/10/2011 37.602,50 8/6/2010 Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira e Pedro Teixeira Chaves 37.602,50 25/8/2010 41.289,00 8/7/2009 41.289,00 26/8/2009 40.040,00 29/10/2009 18.682,50 2/6/2008 18.682,50 19/8/2008 9.4. aplicar individualmente aos Srs. Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira e Pedro Teixeira Chaves, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, nos valores de R$ 52.000,00 e R$ 66.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. acatar parcialmente razões de justificativa de Sr. Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira, Oscar Mituaki Ito, ex-gestor do Senar/RO, Pedro Teixeira Chaves e Josciney Viana de Faria, ex-Gestor do Senar/RO; 9.6. acatar razões de justifica do Sr. Marcelino da Silva Pantoja, ex-Gerente Administrativo Financeiro do Senar/RO; 9.7. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo relacionados, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes valores: Responsáveis Multa (R$) Francisco Aroldo Vasconcelos de Oliveira 20.000,00 Pedro Teixeira Chaves 20.000,00 Josciney Viana de Faria 10.000,00 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.10. dar ciência desta deliberação à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado de Rondônia (Senar/RO) e aos responsáveis.